Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002989-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), SARTOR & BASSO LTDA - CNPJ: 07.432.563/0001-06 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), ADERBAL LUCIO MOREIRA - CPF: 229.323.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUINTHER MIRANDA SOUZA - CPF: 052.817.111-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEVOLUÇÃO PELA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1.076 – INOCORRÊNCIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO ANTERIOR MANTIDO.

1- No Tema 1.076, o STJ firmou a tese de que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

2- No caso, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento, o Colegiado estadual firmou entendimento de que tendo a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida durante a tramitação do feito, deve o arbitramento dos honorários ser fixado de acordo com a regra do §8o, do art. 85 CPC, apreciação equitativa de acordo com o trabalho realizado pelo profissional, não incidindo sobre o caso a regra do Tema 1.076, haja vista não ter havido sentença de mérito sobre o caso em tramitação pelo Juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002989-42.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SARTOR & BASSO LTDA –
Id-202021184, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
n.o 1000554-47.2021.8.11.0050, ajuizada por
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA,
em sede de despacho saneador concluiu
por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e por consequência julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em relação a requerida Sartor & Basso Ltda.

Consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em
08/08/2024
, a Segunda Câmara de Direito Privado, por unanimidade, concluiu pelo provimento parcial do recurso (Id-231239667), determinando a majoração dos honorários advocatícios para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mantendo hígida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
em todos os demais pontos objeto da irresignação.

Contra o acórdão foi oposto Embargos de Declaração pelo Agravante/Embargante tendo esta Segunda Câmara de Direito Privado, no dia
06/09/2024,
por unanimidade, concluiu pela rejeição dos Embargos (Id-238078662).

Inconformado, o Agravante interpôs Recurso Especial, ao qual a Vice-Presidência desta Egrégia Corte, conclui pela
devolução do feito à esta Câmara Julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação (Tema 1.076).

É o relatório.

Cuiabá-MT., assinado e datado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO- MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo
interposto contra decisão que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ,
em sede de despacho saneador concluiu
por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e por consequência julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em relação a requerida Sartor & Basso Ltda.

Consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Recurso foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado em
08/08/2024
, dando parcial provimento ao recurso tão somente para determinar a majoração dos honorários advocatícios para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A Ementa está assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLÁRATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANUÊNCIA DA PARTE
EX ADVERSA –
PRELIMINAR ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – NECESSIDADE – EQUIDADE – REGRA DO §8o, DO ART. 85, DO CPC – RAZOABILIDADE – INOCORRÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PROPORCIONALIDADE – ACOLHIMENTO – DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO AO VALOR FIXADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO A MAJORAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade em despacho saneador, ao qual anuída pela parte
ex adversa,
deve os honorários advocatícios serem fixados de acordo com a regra do §8o, do art. 85, do CPC.

Constatado que a fixação dos honorários, mesmo pelo critério de equidade se encontra aquém do valor razoável, deve esse ser majorados para o fim de se adequar a realidade dos autos.

O Processo retornou diante da ordem da Vice-Presidente desta Corte, que determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para
deliberação sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação (Tema 1.076).

Pois bem.

Sobre o Tema 1.076 o Superior Tribunal de Justiça ao analisar Tema Repetitivo firmou entendimento no sentido de que:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que o Tema não incide ao caso em apreço, pois a fixação dos honorários advocatícios delineada pela regra do Tema 1.076 incide nos casos em que se procede ao julgamento e mérito sobre a demanda deduzida.

Assim sendo, a fixação dos honorários nas causas em que o valor da causa ou do proveito econômico da demanda forem líquidos, deve, quando do julgamento de mérito serem arbitrados na forma trazida pela regra do §2o ou 3o do art. 85 do CPC, de acordo com o que restou estabelecido na apreciação do Tema Repetitivo 1.076.

Todavia, referida situação não se amolda ao caso em apreço, posto que no início do processo foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Agravante, passando a demanda a seguir o seu regular processamento contra a outra parte inserida no polo passivo da relação processual.

Malgrado ao que se falou, havendo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva durante a tramitação do feito e não em seu primeiro momento a incidir a regra do art. 338 do CPC, conclui acertadamente o Juízo
a quo
pela fixação dos honorários advocatícios a serem arbitrados de acordo com a regra do §8o, do art. 85, do CPC, buscando com isso a fixação de honorários razoável ao trabalho desempenhado pelo profissional, haja vista o êxito em impedir o prosseguimento da demanda contra seu cliente, antes da prolação da sentença de mérito.

Portanto, em sendo acolhida a preliminar durante a tramitação do feito, impedindo com isso a prolação de sentença de mérito contra a parte que fora excluída do processo, injustificado se faz o arbitramento dos honorários advocatícios na forma pretendida pelo Agravante, ou seja, §2o, do art. 85 do CPC e/ou regra do Tema 1.076.

Logo, não há falar em juízo de retratação, motivo pelo qual deve ser mantido hígido o acórdão anterior que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento tão somente para majorar os honorários nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024